Tribunal: TJSP
Processo: 1012282-30.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual –

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução daquelas de registro de contrato e seguro, mantidas as de cadastro e de avaliação – Devolução simples, ausente prova de má-fé – Recurso parcialmente provido.